Tribunal: CARF
Processo: 19740.901918/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.901918/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.713 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL
REFER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
MATÉRIA NÃO RELACIONADA COM O LITÍGIO. CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o recuso voluntário que não guarda relação direta com
o objeto da lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Substituta
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente Substituta).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório de
fl. 7, através do qual a RFB não homologou a compensação realizada através do
PER/DCOMP no 37722.26615.170409.1.3.04-6961.
Referido PER/DCOMP teve como suporte um crédito declarado a título de
pagamento indevido ou a maior de COFINS, código 7987, do período de apuração –
PA mai/04, no valor de R$ 55.668,99, tendo como origem um DARF no valor total de
R$ 120.727,91, pago em 15/06/2004.
O Despacho Decisório fundamentou a não homologação da compensação sob a
justificativa de que o pagamento referente ao DARF indicado no PER/DCOMP foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.901918/2009-89
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.713 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.901918/2009-89

integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados na PER/DCOMP.
Ciente do Despacho Decisório em 22/12/2009 (fl. 11), o contribuinte apresentou
em 21/01/2010 a Manifestação de Inconformidade de fls. 12, na qual alega em síntese
que:
“O PER/DCOMP 37722.26615.170409.1.3.04-6961 de compensação do tributo
COFINS – cod 7987 que tem como crédito o valor de R$ 98.126,01, período de
apuração 31/05/2004, venc. 15/06/2004 não consta como compensação de debito em
DCTF. Sendo compensado no mês de junho o valor de R$ 36.991,50 na PER/DCOMP
40973.90932.200906.1.3.04-5093, no mês de julho R$ 55.675,88 e R$ 5.459,44 em
setembro. O equivoco, em nada incompatibiliza com a DCTF, pois logo que o erro foi
detectado foi criado um novo documento de PER/DCOMP, que é, a que está na
DCTF. Sabemos que a forma correta seria cancelar a mesma, mas naquele momento
ainda não estávamos cientes de que seria esse o procedimento correto. Informamos
também, que a atualização monetária foi cobrada através de Despacho Decisório com
recolhimento em 28/08/2009 no valor de R$ 9.403,00”.
Sendo assim, pede que seja desconsiderada a cobrança.”
Em 20/11/14, a DRJ decidiu não conhecer da manifestação de inconformidade e o
acórdão foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO. CANCELAMENTO DE PER/DCOMP.
Não se conhece da manifestação de inconformidade que não contradita o Despacho
Decisório.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio”
O contribuinte interpôs recurso voluntário.
Afirma que a manifestação de inconformidade deveria ter sido conhecida, pois
demonstrou o direito creditório e apresentou documentos. Pede que o recurso seja conhecido,
com base no RICARF e precedente do CARF.
Alega que a compensação de pagamento indevido está prevista em lei. Que o
débito da COFINS de agosto de 2004 indicado na DCTF (R$ 55.668,99) foi regularmente
liquidado, pelo que inexiste o informado no PER/DCOMP em comento. Que realmente deveria
ter cancelado o PER/DCOMP, pois enviado por equívoco. E que uma revisão das informações
contidas no banco de dados da RFB concluirá que o débito deve ser cancelado, o que inclusive
foi determinado pela DRJ.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
Trata-se de Despacho Decisório (fl. 04) que não homologou compensação do
débito da COFINS do PA 08/04 (R$ 55.668,99), em razão de o pagamento (R$ 120.727,91) que
originou o crédito constar no banco de dados da RFB como integralmente utilizado para
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.713 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.901918/2009-89

compensar outros três débitos, dois deles incluídos em PER/DCOMP (R$ 36.991,50 e R$
61.135,32) e outro em DCTF (PA 05/04, R$ 22.601,09).
Na manifestação de inconformidade (fl. 09), a recorrente informou que o
PER/DCOMP objeto do presente havia sido transmitido por equívoco e que não tinha
correspondência com as DCTF entregues. Assim, a cobrança deveria ser cancelada.
A DRJ decidiu não conhecer da manifestação de inconformidade, porque não
apresentou argumentos que contestassem o despacho decisório. Não obstante, conduziu pesquisa
no banco de dados da RFB e concluiu o seguinte (íntegra do voto condutor, fls. 45 e 46):
“A manifestação de inconformidade não atende os pressupostos de
admissibilidade uma vez que não contradita o Despacho Decisório não devendo ser
conhecida.
Não há clareza na manifestação de inconformidade. Depreende-se das alegações
do contribuinte que ele solicita o cancelamento PER/DCOMP no
37722.26615.170409.1.3.04-6961, objeto do presente processo, reconhecendo que o
crédito pelo pagamento indevido ou a maior de R$ 120.727,91 informado no
PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado, conforme indicado no Despacho
Decisório que não homologou sua compensação.
De fato, as cópias das telas da DCTF retificadora e dos PER/DCOMP
demonstram que o débito de R$ 55.668,99 de COFINS do período de apuração de
ago/2004, apresentado à compensação no presente processo, já havia sido
anteriormente compensado e já se encontrava declarado em DCTF ativa à época e
controlada no PER/DCOMP no 09524.79067.170406.1.3.04-8598, conforme extratos
anexos às fls. 42/43. Em vista disso, a apresentação do PER/DCOMP no
37722.26615.170409.1.3.04-6961, por equívoco, reconhecido pelo contribuinte,
deixou de ter sentido, devendo ser cancelada como solicitado.
Ressalte-se, portanto, que em sua manifestação de inconformidade em momento
algum o contribuinte contradita ou questiona o teor do que está contido no Despacho
Decisório. Logo, não há litígio a ser apreciado por esta DRJ.
Tendo em vista o efeito constitutivo de débito confessado na PER/DCOMP em
causa e, em face da constatação de que não se criou o contraditório e que não há
questão de mérito a ser analisada pelo julgador, entendo que cabe à unidade de
origem, no exercício da competência regimental prevista no art. no 224, inciso X do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, apreciar o pedido de
cancelamento do presente PER/DCOMP a fim de extinguir a cobrança dele
decorrente.
Isso posto, não conheço da presente manifestação e devolvo o processo a
unidade de origem para a providência acima proposta.”
No recurso voluntário, alega que a decisão recorrida errou ao não conhecer da
manifestação de inconformidade, pois teria demonstrado o direito creditório e apresentado
documentos. E pleiteia que o recurso seja conhecido, com base no RICARF e precedente do
CARF.
Que o direito ao crédito está previsto nos artigos 66 da Lei no 8.383/91 e 74 da Lei
no 9.430/96, os quais foram observados pela recorrente.
Que a origem do crédito é pagamento a maior da COFINS de maio de 2004, o que
pode ser apurado pela cópia da DCTF juntada aos autos.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.713 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.901918/2009-89

Que o débito da COFINS de agosto de 2004 indicado na DCTF (R$ 55.668,99) foi
regularmente liquidado, por meio de dois outros PER/DCOMP (R$ 16.804,31) e pagamento via
DARF (R$ 38.864,68), conforme se verifica na respectiva DCTF (cópia anexada).
Assim sendo, conclui-se que inexiste o débito de COFINS de agosto de 2004
informado no PER/DCOMP (fl. 05) em comento.
Desta forma, o PER/DCOMP deveria ter sido cancelado, pois enviado
equivocadamente.
Entretanto, embora não tenha sido efetuado o cancelamento formal do
PER/DCOMP, a conclusão deve ser no sentido de cancelar a cobrança, à luz do Princípio da
Verdade Material.
A própria DRJ comprovou tais fatos e determinou que a DRF apreciasse o pedido
de cancelamento do PER/DCOMP e da cobrança.
E conclui, discorrendo sobre o Princípio da Verdade Material e a necessidade de
ser aplicado ao caso em discussão, o que redundaria nos cancelamentos do PER/DCOMP e da
cobrança.
Ao exame dos autos.
Considero hígida a decisão de piso. De fato, não haveria de conhecer da
manifestação de inconformidade, pois não contestou o teor do despacho decisório. Assim, nego
provimento a este argumento.
No que concerne ao restante da defesa, mais uma vez, o contribuinte não contesta
o despacho decisório e, adicionalmente, pede o que não está no escopo de nossa competência,
isto é, que determinemos que a unidade de origem cancele o PER/DCOMP, por intermédio do
qual pagou pela segunda vez a COFINS de agosto de 2004 (R$ 55.668,99), e cancele a cobrança
do débito nele indicado. Assim, não conheço deste argumento.
Isto posto, conheço parcialmente do recurso voluntário e nego provimento à parte
conhecida.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital